Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0737038-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eni Ferreira Angelo Agravada: Unimed Seguradora S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eni Ferreira Angelo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0715111-77.2025.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de processo de conhecimento, ajuizado por ENI FERREIRA ANGELO em face de UNIMED SEGURADORA S/A, por meio do qual a parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar e custear integralmente tratamento de terapia nutricional parenteral, em regime ambulatorial, pelo período inicial de 50 (cinquenta) sessões, conforme prescrição médica. A autora alega ser portadora de um grave quadro de desnutrição associado a múltiplas comorbidades, com perda ponderal aguda de 12 kg em um único mês. Sustenta que, diante da gravidade de sua condição clínica e da falência de outras vias de alimentação, seu médico assistente prescreveu, em caráter de urgência, o tratamento de Nutrição Parenteral Periférica (NPP). Aduz que o custo do tratamento é de R$ 6.858,50 por sessão, totalizando R$ 342.925,00 para o ciclo inicial, valor que extrapola por completo sua capacidade financeira. Afirma ter solicitado a autorização do procedimento à ré em 04 de junho de 2025, mas não obteve resposta, o que caracterizaria uma negativa tácita. Requereu, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento da tutela de urgência para início imediato do tratamento. Instada a emendar a petição inicial, por meio da decisão de ID 242671800, foi determinado que a parte autora comprovasse a regular solicitação administrativa de autorização do tratamento junto à operadora de saúde, a respectiva negativa de cobertura, bem como que demonstrasse sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de extratos bancários de todas as suas contas e de seu último informe de rendimentos. Em resposta, a parte autora apresentou a petição de emenda de ID 244704834. É o relatório do necessário. Decido. O pedido de tutela provisória de urgência, em sua modalidade antecipada, encontra-se disciplinado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige para sua concessão a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles obsta o deferimento da medida. No caso em apreço, após uma análise perfunctória, compatível com este momento processual, verifico que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional pleiteada, notadamente no que se refere à probabilidade do direito. A probabilidade do direito se consubstancia na plausibilidade da tese jurídica invocada, amparada em prova pré-constituída que confira ao magistrado um juízo de verossimilhança sobre os fatos alegados e suas consequências jurídicas. Para a concessão da tutela de urgência, não basta a mera alegação de um direito; é imperativo que a parte autora apresente um substrato fático-probatório mínimo, capaz de gerar um elevado grau de convicção de que sua pretensão será, ao final, acolhida. No presente caso, o alicerce da pretensão autoral reside na alegação de uma negativa de cobertura, que teria ocorrido de forma tácita, pela operadora de saúde ré. No entanto, a prova apresentada para sustentar tal alegação mostra-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, extremamente frágil. A autora foi expressamente intimada, pela decisão de ID 242671800, a "juntar aos autos a solicitação médica de autorização do tratamento junto ao plano de saúde, ou qualquer comprovante de que houve regular solicitação de autorização" e "juntar o comprovante da negativa de cobertura por parte do plano de saúde ou do pedido médico de autorização não respondido". Em resposta, a parte autora limitou-se a indicar o documento de ID 242611592, que consiste em uma captura de tela de um e-mail supostamente enviado à ré em 04 de junho de 2025. Tal documento, produzido de forma unilateral, não é apto a comprovar, com a segurança jurídica necessária para este momento, que a operadora de saúde foi efetivamente notificada da solicitação, que a recebeu por seus canais oficiais e que, ciente da urgência do caso, se manteve inerte. Não há nos autos um número de protocolo, uma resposta automática de recebimento ou qualquer outro elemento que demonstre a formalização do pleito administrativo e o início do prazo para a resposta da seguradora. A demonstração da chamada "pretensão resistida" é condição fundamental para o exercício do direito de ação. A intervenção do Poder Judiciário em uma relação contratual pressupõe a existência de um litígio, de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão que não foi satisfeita pela parte contrária. Sem a prova robusta de que a ré foi devidamente instada a se manifestar e se recusou a fazê-lo (seja de forma expressa ou tácita, pela omissão comprovada), o ajuizamento da ação pode ser considerado prematuro. Este juízo não pode presumir a recusa da operadora de saúde, sob pena de violar o contraditório e suprimir o direito da parte ré de analisar administrativamente o pedido de sua beneficiária, verificar a adequação do tratamento, a existência de rede credenciada e as condições contratuais, antes de ser compelida judicialmente a arcar com um tratamento de custo elevadíssimo. A ausência de prova contundente da negativa de cobertura enfraquece a probabilidade do direito alegado, tornando temerária a concessão da medida liminar. Ainda que se pudesse superar tal óbice, o que se admite apenas para argumentar, a análise da tutela de urgência deve considerar também o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme preconiza o § 3o do artigo 300 do CPC. O tratamento pleiteado possui um custo total de R$ 342.925,00. O deferimento da medida imporia à ré o desembolso imediato e integral de vultosa quantia. Em contrapartida, a própria autora alega não possuir condições financeiras, o que torna a eventual reversão da medida, em caso de improcedência do pedido ao final, praticamente inexequível. Configura-se, assim, o denominado periculum in mora inverso, ou seja, o perigo de que a concessão da liminar cause à parte ré um dano irreparável ou de difícil reparação, muito superior ao que a parte autora suportaria aguardando a regular instrução processual e a citação da parte contrária para se manifestar. Embora este juízo seja sensível à gravidade do quadro de saúde narrado e à urgência descrita no relatório médico de ID 242611591, a prudência recomenda que se aguarde a formação do contraditório, permitindo que a parte ré apresente sua versão dos fatos, esclareça se houve ou não o pedido administrativo, se existe negativa de cobertura e quais são suas razões, e se dispõe de rede credenciada para a realização do tratamento. A concessão da tutela de urgência inaudita altera pars é medida excepcionalíssima, reservada para situações em que o direito é evidente e o risco de dano é tão iminente que não se pode aguardar sequer a citação do réu, o que não se vislumbra de forma inequívoca no presente caso, ante a fragilidade da prova da pretensão resistida. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Feitas essas considerações, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015)”. (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75764228), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imposição de custeio de “tratamento nutrição parenteral de forma ambulatorial”, bem como autorização para que o procedimento seja realizado pelo Centro de Atendimento Médico Hospitalar – HDIA. Afirma que se encontra acometida por diversas comorbidades, tendo sofrido recentemente perda aguda de peso, associada à astenia intensa, inapetência e dificuldade em manter a alimentação adequada. Argumenta que solicitou a autorização para submissão ao procedimento, dirigida ao plano de saúde, por mais de uma vez. No entanto, não recebeu qualquer resposta. Acrescenta que há evidente omissão em relação ao requerimento formulado, sendo indispensável a propositura da demanda. Sustenta a possibilidade de autorização dos procedimentos diante da justificativa médica apresentada e da imprescindibilidade do tratamento indicado, bem como em relação aos respectivos insumos exigidos. Salienta a urgência na realização do aludido procedimento, diante do quadro clínico grave apresentado. Destaca que a negativa de custeio configura conduta abusiva do plano de saúde recorrido, sendo nítida a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o custeio imediato do tratamento médico pelo plano de saúde, no local indicado, sob pena de multa diária, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da aludida decisão e confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do tratamento médico indicado à recorrente, consistente em “terapia nutricional parenteral, em regime ambulatorial, pelo período inicial de 50 (cinquenta) sessões”. No caso em deslinde a demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de desnutrição associada à múltiplas comorbidades, relatando a ocorrência de “perda ponderal aguda de 12kg em um único mês”. Sustenta que em decorrência de sua condição clínica e inviabilidade de nutrição por outras vias, o médico que a acompanha prescreveu, em caráter de urgência, o tratamento de nutrição parenteral periférica (NPP). De acordo com o relato elaborado pelo profissional médico responsável justifica-se a submissão ao aludido procedimento pelos seguintes fundamentos (Id. 242611591 dos autos do processo de origem): “A paciente Eni Ferreira Angelo foi encaminhada à unidade HDIA por médico assistente, para avaliação e intervenção nutricional especializada diante de quadro de perda ponderal acelerada e baixa ingestão alimentar. Apresenta histórico de múltiplas comorbidades, incluindo artrite, artrose, osteoporose, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica (não tratada) e hiperparatireoidismo. Refere ainda diagnóstico prévio de diabetes mellitus, atualmente controlado. Relata perda ponderal aguda de 12 kg no último mês, equivalente a 15,3% do peso habitual, associada a astenia intensa, inapetência e dificuldade em manter alimentação adequada. Queixa-se de fadiga com pequenos esforços, indisposição constante e hidratação insuficiente (ingestão inferior a 1,5L/dia). Mantém aceitação alimentar de aproximadamente 60% das necessidades, com baixa tolerância a volumes e aversão a temperos, além de restrições alimentares relacionadas ao controle de processos inflamatórios e dores articulares. Ao exame físico, paciente encontra-se em regular estado geral, consciente, orientada, afebril, respirando espontaneamente e deambulando sem necessidade de auxílio. Apresenta acentuada depleção de massa muscular e tecido adiposo, além de sinais clínicos de desidratação e edemas em membros inferiores. Mucosas hipocoradas, anictérica e acianótica. (...) Com base nos critérios do GLIM (2018), a paciente apresenta quadro de desnutrição grave, evidenciado por perda ponderal aguda e acentuada, depleção de massa muscular, comprometimento funcional e baixa ingestão alimentar. Embora a paciente já esteja em acompanhamento de nutricionista clínico para otimização de dieta e suplementação, o contexto atual exige intervenção nutricional intensiva, visto que a alimentação oral não é capaz de garantir o aporte energético e proteico necessário para reversão da desnutrição, manutenção da massa muscular, suporte metabólico e imunológico. Soma-se a isso um estado inflamatório crônico de base, elevado catabolismo e múltiplas comorbidades que agravam o quadro clínico. O quadro e as opções de tratamento foram discutidos com paciente e acompanhante, que rejeitam o uso de sonda nasogástrica ou gastrostomia (GTT) para nutrição enteral suplementar, que manifestou de maneira fundamentada sua oposição à instalação de sonda nasoenteral, em razão do desconforto físico e do impacto psicossocial relevante que o método acarretaria, sobretudo diante de sua rotina ativa e do desejo de manter sua aparência e funcionalidade social preservadas. Considerando os princípios da boa prática médica e da autonomia do paciente, respeita-se sua decisão, buscando alternativas terapêuticas mais adequadas ao seu contexto Conforme preconizado pelo Manual de Terapia Nutricional do Ministério da Saúde (2016), pela Diretriz BRASPEN (2021) e pela ESPEN Practical Guideline: Home Parenteral Nutrition (2023), pacientes com desnutrição grave, alto risco nutricional e ingestão oral insuficiente devem ser tratados com Terapia Nutricional Parenteral (TNP), especialmente quando a via enteral não é viável ou se mostra insuficiente. Diante disso, indica-se o início de TNP suplementar, administrada por acesso venoso central (PICC), composta por glicose, aminoácidos, lipídios (incluindo mix de lipídios complexos), polivitamínicos, oligoelementos e eletrólitos, com os seguintes objetivos: • Assegurar aporte nutricional adequado, evitando a progressão da desnutrição; • Preservar a massa muscular, a funcionalidade e a autonomia da paciente; • Corrigir déficits metabólicos e otimizar a resposta imunológica; • Reduzir o risco de complicações infecciosas e hospitalizações; • Promover melhor tolerância e adesão ao tratamento em andamento e às terapias propostas pela equipe médica assistente Diante da gravidade e rápida deterioração do quadro clínico, da falência das vias convencionais de alimentação, e da fundamentação técnica por diretrizes nacionais e internacionais, faz-se URGENTE a autorização imediata do tratamento prescrito. Adiar ou negar o acesso à TNP suplementar a paciente idoso desnutrido, com grande perda ponderal aguda, baixa reserva de massa magra e com comorbidades inflamatórias é incompatível com as melhores práticas clínicas, sob alto risco de agravar a desnutrição já instalada e aumentar o risco de complicações, hospitalizações prolongadas, pior prognóstico e até mesmo de mortalidade precoce. Por tudo isso, solicita-se que seja iniciado o tratamento de reabilitação nutricional da paciente Eni Ferreira Angelo, com 50 sessões de terapia nutricional parenteral manipulada (Bolsa c/ Glutamina e lipídios complexos, com volume de até 2500 ml), infundida por acesso venoso central, em regime ambulatorial, podendo ser prorrogado mediante a necessidade do quadro clínico do paciente, constatado por meio de reavaliação. O tratamento será realizado no HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - CENTRO DE REABILITAÇÃO INTESTINAL E NUTRICIONAL, CNPJ: 25.499.656/0001-21, endereço Quadra S1 Rua 210, Lotes 34 a 36 – Lojas 46 – 49, Águas Claras – Brasília – DF, referência em terapia nutricional e reabilitação intestinal”. (Ressalvem-se os grifos) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessário o deferimento da assistência médica pretendida, que exige a realização alimentação parenteral. Ademais, o aludido tratamento médico é recomendável e adequado para o caso da agravante. Além disso, é possível constatar que a pretensão da demandante decorre de dificuldades funcionais apresentadas em razão de diagnóstico de múltiplas comorbidades, tendo sido procedidas diversas medidas terapêuticas no decorrer do tratamento médico, mas sem sucesso. Quanto ao mais o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos e no local recomendado, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE PENIANA. DOENÇA DE PEYRONIE. ROL DA ANS. PRÓTESE SEMIRRÍGIDA. PRÓTESE INFLÁVEL. AUTOGESTÃO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia com implante de prótese peniana inflável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de prótese peniana inflável não prevista no rol da ANS; e (ii) estabelecer se há comprovação de que a prótese inflável é a única alternativa terapêutica viável ao agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora de plano de saúde por autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ, sendo aplicáveis os princípios contratuais do Código Civil. 4. O rol da ANS, regulamentado pela RN no 465/2021, prevê cobertura obrigatória apenas para prótese peniana semirrígida. 5. A autorização judicial para custeio de procedimento fora do rol da ANS exige demonstração de eficácia comprovada e necessidade clínica, o que não se verifica no caso, em que não há comprovação inequívoca de que a prótese inflável seja a única alternativa terapêutica viável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A cobertura de prótese peniana inflável não é obrigatória quando não prevista no rol da ANS e ausente comprovação de sua exclusividade terapêutica. 2. A imposição de custeio de procedimento fora do rol exige demonstração de eficácia comprovada e necessidade clínica, nos termos da Lei no 14.454/2022”. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998; RN ANS no 465/2021; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830288, ApCiv 0717303-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/03/2024, p. 25/03/2024. (Acórdão 2019227, 0714941-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS E SERVIDORES DA CLDF - FASCAL. DISFUNÇÃO SEXUAL. INSUFICIÊNCIA VASCULAR PENIANA (DISFUNÇÃO ERÉTIL) RESISTENTE AO USO DE MEDICAMENTOS ORAIS E INJETÁVEIS. IMPLANTE DE PRÓTESE PENIANA SEMI-RÍGIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da análise dos autos observa-se que o autor é servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal e no ano de 2015, em razão de grave disfunção erétil, requereu ao Fundo de Assistência à Saúde da CLDF – FASCAL, a aquisição e implante de prótese peniana inflável. Em agosto do mesmo ano o requerimento foi aprovado e o autor foi submetido a cirurgia em outubro. Diante da ocorrência de infecção, foi necessária a extração da prótese, com necessidade de internação para controle da infecção adquirida. Após a melhora do quadro do autor, foi solicitado que se autorizasse a implantação de nova prótese, desta vez do modelo maleável (semi-rígida). 2. As obrigações assumidas pelo fundo de assistência à saúde, ainda que se considere que não se submetam às regras do CDC, devem ser interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, à luz dos arts. 421 a 424 do Código Civil, pois o contrato de assistência médico-hospitalar pode limitar as enfermidades a serem cobertas, mas não o tratamento prescrito por médico. 3. A justificativa para a negativa de cobertura pautou-se no fundamento de que o procedimento não constaria no Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e no risco que o procedimento apresenta. 4. Todavia, extrai-se do Parecer Técnico n.o 15/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar que o procedimento de prótese peniana semi-rígida, ao contrário da prótese inflável, está entre o rol de procedimentos cobertos, sendo, portanto, obrigatória sua cobertura: Contudo, vale ressaltar que o procedimento IMPLANTE DE PROTESE PENIANA SEMI-RIGIDA consta listado no Rol, possuindo, portanto, cobertura obrigatória por aqueles planos de saúde(http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_parecer_2016_15.pdf.). 5. No caso em comento, o fundo de assistência à saúde já havia autorizado, anteriormente, o procedimento de implante de prótese inflável (de cobertura facultativa, pois não consta no rol de procedimentos da ANS), e, posteriormente, negou o procedimento de prótese semi-rígida (maleável), que é de cobertura obrigatória. Ressalta-se que, ambos os procedimentos não tem finalidade puramente estética, mas que atinge a dignidade da pessoa humana. 6. No mesmo sentido, o precedente: Acórdão n.1075520, 20170110162427APC, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: 373/377. 7. A negativa da cobertura com fundamento no risco que o novo implante representaria não se sustenta, uma vez que cabe ao médico e ao paciente decidir sobre o tratamento. Nesse caso, o paciente, ciente do risco de maiores complicações, tem o direito de optar por realizar o tratamento indicado para sua disfunção, uma vez que é o único procedimento que pode recuperar sua saúde sexual e psicológica. 8. A urgência do procedimento restou comprovada, pois o relatório médico juntado aos autos atesta que a demora na realização do implante pode acarretar transtornos anatômicos, como esclerose dos corpos cavernosos, levando a uma diminuição do volume peniano. (Id. 3593573). 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1090238, 0704647-78.2017.8.07.0018, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/04/2018, publicado no DJe: 27/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. Observe-se, a esse respeito, que o profissional de saúde responsável pelo atendimento à demandante asseverou que o tratamento solicitado deve ser procedido em caráter de urgência, tendo em vista que “diante da gravidade e rápida deterioração do quadro clínico, da falência das vias convencionais de alimentação, e da fundamentação técnica por diretrizes nacionais e internacionais, faz-se URGENTE a autorização imediata do tratamento prescrito” (Id. 242611591 dos autos do processo de origem). Saliente-se, ademais, que o profissional médico que assiste o paciente é o responsável pela determinação das modalidades e das especificações necessários para o tratamento prescrito. Por essas razões, insista-se, é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que tem por objetivo o reestabelecimento da saúde do paciente. Finalmente, é necessário ressaltar que está suficientemente demonstrada a conduta omissiva, pela ora recorrida, em relação ao requerimento de custeio do tratamento médico indicado. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito diante do quadro clínico apresentado pelo paciente, sendo indispensável a submissão ao procedimento para proporcionar uma vida digna ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imposição de custeio, pelo plano de saúde, ora recorrido, do tratamento médico indicado à recorrente, nos termos do relatório médico referido no Id. 242611591 dos autos do processo de origem. Desde logo, após o transcurso de 10 (dez) dias a contar da data da intimação da presente decisão, fixo multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo das sanções penais para a hipótese de desobediência. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Expeça-se mandado de intimação, com anotação de urgência. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator